Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINSTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pressupostos autorizadores para concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC) não estão presentes considerando a construção irregular em área pública.
2. A construção sem prévia licença administrativa é passível de demolição, nos termos do disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.